Tribunal: TJPA
Processo: 0000495-65.2012.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000495-65.2012.8.14.0064

APELANTE: MARLENE DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0000495-65.2012.8.14.0064.

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VISEU-PA

APELANTE: MARLENE DA SILVA COSTA.

DEFENSOR PÚBLICO:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

I. CASO EM EXAME

1. Apelação penal interposta pela Defesa, contra a sentença condenatória pelo crime tipificado no artigo 171, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro.

II QUESTÃO EM DICUSSÃO

2. Cabe a análise de ofício do reconhecimento da extinção de punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa, por ser matéria de ordem público, no que prejudica o mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal, em razão de se tratar de matéria de ordem pública, reconheceu de ofício a extinção da punibilidade pela prescrição, considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até a publicação da sentença. O prazo prescricional para o crime em questão, com base na pena aplicada, é de 8 (oito) anos, conforme os artigos 107, IV, 109, IV e 110, § 1º do Código Penal.

4. A prescrição, que ocorreu na modalidade retroativa, impede o prosseguimento da ação penal e resulta na extinção da punibilidade de Marlene da Silva Costa, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia (04/09/2012) e a publicação da sentença condenatória (27/08/2024) transcorreram mais de 11 anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva. Dessa forma, o Tribunal reconheceu a extinção da punibilidade e, consequentemente, a absolvição da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com base nos artigos 107, IV, 109, IV, e 110, § 1º do Código Penal, declarando, de ofício, extinta a punibilidade de Marlene da Silva Costa, em relação ao crime do artigo 171, "caput", c/c artigo 71, do Código Penal.

Resultado: Apelação prejudicada, com extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

·

Código Penal Brasileiro (CP):Art. 107, IV , Art. 109, IV, Art. 110, §1º -

·

Código Processo Penal (CPP): Art. 61

·

Jurisprudência relevante:

o

STJ, HC 225.924/SP
, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 18/08/2015:

o

STJ, HC 123.678/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 24/11/2014:

o

STF, HC 101.098/SP
, Rel. Min. Cármen Lúcia, 25/11/2009:

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito, reconhecer de ofício A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0000495-65.2012.8.14.0064.

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VISEU-PA

APELANTE: MARLENE DA SILVA COSTA.

DEFENSOR PÚBLICO: NEYILTON DA COSTA OLIVEIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MARLENE DA SILVA COSTA
, por intermédio de advogado constituído, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo Da Vara Única de Viseu-PA
, que a condenou às penas de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
, a
1/30
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 171, c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Na
denúncia
(id.22390590), o representante do Ministério Público narrou que no mês de março e abril do anos 2012 intensificou o comparecimento na sede do Ministério Público, neste Fórum de Viseu, de diversos consumidores, que, isoladamente, reclamavam que não conseguiam rescindir o contrato denominado "COMPRA E VENDA PREMIADAS MOTOFÁCIL DE BENS MÓVEIS ENTRE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS", firmado com a empresa MOTOFÁCIL COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS LTDA. com nome fantasia "MOTO FÁCIL", pois os gerentes das filiais (postos de vendas), localizadas na sede daquele município e na localidade de Açaiteua, sob ordens dos sócios-proprietários, oro 1°, 2 e 3 denunciados, se negavam a restituir os valores já pagos por estes consumidores, ainda que deduzidas as multas contratuais.

Diante da quantidade de reclamações e da postura da empresa MOTO FÁCIL, administradas pelos sócios-proprietários, em não atender os justos pleitos de seus clientes, o ógão ministerial subscritor indeferiu que havia grande possibilidade dessa controvérsia, aparentemente contratual , se tratar, em verdade, de uma fraude, de um engodo, ou seja, de uma forma de enganar um sem números de consumidores, por meio ardiloso, cuidadosamente pensado, ajustado e executado pelos oras denunciados MARLENE DA SILVA COSTA, AGUINALDO PEREIRA DA SILVA e JUCELINO PADILHA DA COSTA, DENOMINADO “COMPRA PREMIADA” ou “SORTEOU, GANHOU”.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 171, “caput”, c/c art.71, ambos do Código Penal; no art.7º, VII, da Lei nº 8.137/90 e art.1º, VII, da Lei nº 9.613/98
.

Denúncia recebida em 04 de setembro de 2012 (id.22390605)

Citação da ré. (id.22390606-pág.2)

Resposta à Acusação. (id.22390608)

Decisão Interlocutória determinando a separação dos autos em relação aos réus JUCELINO PADILHA DA COSTA e AGUINALDO PEREIRA DA SILVA. (id.22390637)

Termo de Audiência e Decretação da revelia. (id.22390659; 22390682)

Mídias de audiência. (id.22390684 a 22390688)

Alegações finais do Ministério Público. (id.2230700)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.2230703)

Antecedentes criminais.
(id.22390705)

Na
sentença prolatada em 27/08/2024
(id.22390709), o juiz julgou
parcialmente procedente

a pretensão punitiva estatal, para
CONDENAR

MARLENE DA SILVA COSTA
como incurso no
art. 171, por sete vezes, c/c art. 71 do Código Penal,
e declarou
extinta a punibilidade
pela ocorrência da
prescrição
pelo crime do
art. 7º, inciso VII, da Lei nº 8.137/90 e ABSOLVEU
do
art. 1º da Lei nº 9.613/98.

Em suas
razões recursais
(id.22390711), a Defensoria Pública pugnou: 1) Absolvição por insuficiência de provas; 2) Reconhecimento do estelionato privilegiado previsto no art.171, § 1º, do CPB; 3) Redimensionamento da pena-base no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(id.22390715), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso.

Nesta
Instância Superior
(id.23322332), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
pelo parcial provimento
do recurso de apelação interposto pela ré MARLENE DA SILVA COSTA, a fim de que seja afastado o vetorial das consequências do crime.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MARLENE DA SILVA COSTA
, por intermédio de advogado constituído, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo Da Vara Única de Viseu-PA
, que a condenou às penas de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
, a
1/30
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 171, c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro
.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até a publicação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade da ré, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110

- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 107, IV e 110, § 1º, do Código Penal.

Manuseando a sentença penal condenatória verifica-se que a apelante
MARLENE DA SILVA COSTA
fora condenada as penas concretas e definitivas de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
pela prática do crime tipificado no art. 171, “caput", c/c art. 71, todos do Código Penal,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e 109, IV do CP, cujo o prazo prescricional é
08 (oito) anos
.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 8 (oito) anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e art.109, IV todos do Código Penal, visto que, entre a data do recebimento da Denúncia Denúncia
04/09/2012
(id.
22390605)
e a publicação da sentença em
27/08/2024 (id.

22390709)
, transcorreram
11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias
resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

É oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formou-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade:

I
- pela morte do agente;

II
- pela anistia, graça ou indulto;

III
- pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

V
- pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI
- pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII
- pelo casamento do agente com a vítima, nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial deste Código;

VIII
- pelo casamento da vítima com terceiro, nos crimes referidos no inciso anterior, se cometidos sem violência real ou grave ameaça e desde que a ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito policial ou da ação penal no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da celebração;

IX
- pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para a apelante

MARLENE DA SILVA COSTA
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, art. 109, IV, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro
DE OFÍCIO,
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no
Art. 171
, “caput”, c/c art. 71, todos do Código Penal imputados a apelante

MARLENE DA SILVA COSTA
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, IV 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto
.

Belém/PA,
10
de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/02/2025